Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 796.942.251-91 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO -
DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da seguradora é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

No caso, dos fatos narrados nos autos, é patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana, mas, ao contrário, intenso transtorno, além da ausência de solução oportuna para os reparos no veículo do autor.

A demora excessiva e injustificada para autorizar o reparo de veículo segurado gera dano moral.

“(...) O direito à informação decorre do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes, sobretudo, o de agir conforme a confiança depositada, o de agir conforme a razoabilidade e o da cooperação, que os contratantes devem guardar entre si durante todas as fases do negócio jurídico. A quebra desses deveres gera violação positiva do contrato, com responsabilização objetiva daquele que desrespeita a boa fé objetiva. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.069494-7/005, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022)”

“(...) Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (N.U 1043233-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO SERGIO DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o1011275-13.2018.8.11.0002
,
movida em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o a fim de CONDENAR a requerida: a) ao pagamento de indenização securitária, correspondente ao valor na Tabela Fipe do veículo segurado, na data do acidente (04/09/2018) devendo referida quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC, da data do sinistro e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. b) a reembolsar a quantia que o autor pagou ao proprietário do segundo veículo sinistrado, na quantia de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos), o que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (13/09/2018 – id. 17181303), e acrescido de juros de mora desde a citação; c) Do referido montante, deverão ser descontados (1) o valor correspondente à franquia e (2) os valores relativos às vendas do salvado pelo autor a terceiro, também corrigido monetariamente, o que deverá ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, arcará a ré com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a autora com os 30% (trinta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% (de por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor a ser restituído à parte autora, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (id. 19393298) em relação a esta, ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
busca a reforma da decisão que negou o pedido de danos morais
”.

Assevera que a sentença de primeiro grau deferiu apenas a restituição dos danos materiais ao Recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que a situação narrada nos autos não teria ultrapassado os meros aborrecimentos cotidianos.

Alega que “
teve que recorrer à justiça para receber um seguro que deveria ter sido pago em dia pela Recorrida, tendo que arcar com despesas de contratação de advogado e desembolsar o valor de quase R$ 60.000,00 para pagar o veículo do terceiro
” e, ainda, que “
foi prejudicado em sua vida pessoal e profissional, tendo que adquirir um novo veículo com menor valor para poder trabalhar e se endividando para honrar com o pagamento do veículo do terceiro
”.

Afirma que todo esse cenário causou um enorme abalo emocional ao Recorrente, que viu sua vida virar de cabeça para baixo em razão da conduta ilícita da Apelada eis que “
foi vítima de uma conduta abusiva e desrespeitosa por parte da Recorrida, que agiu de forma arbitrária ao se recusar a pagar a indenização devida
”.

Discorre acerca do direito do consumidor e da configuração do dano moral.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se a r. sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, id. 182992291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIO SERGIO DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o1011275-13.2018.8.11.0002
,
movida em desfavor de
HDI SEGUROS S.A.
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para o a fim de CONDENAR a requerida: a) ao pagamento de indenização securitária, correspondente ao valor na Tabela Fipe do veículo segurado, na data do acidente (04/09/2018) devendo referida quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC, da data do sinistro e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. b) a reembolsar a quantia que o autor pagou ao proprietário do segundo veículo sinistrado, na quantia de R$48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos), o que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (13/09/2018 – id. 17181303), e acrescido de juros de mora desde a citação; c) Do referido montante, deverão ser descontados (1) o valor correspondente à franquia e (2) os valores relativos às vendas do salvado pelo autor a terceiro, também corrigido monetariamente, o que deverá ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, arcará a ré com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a autora com os 30% (trinta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono do requerido em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% (de por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor a ser restituído à parte autora, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (id. 19393298) em relação a esta, ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

De início verifico que a apelante em suas razões tão somente se insurge quanto à improcedência da ação no tocante ao pedido de condenação da requerida a título de danos morais, não havendo impugnação, no recurso, nos demais tópicos da sentença, conforme parte dispositiva no id. 182992281 - Pág. 8.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, se devida ou não a condenação da requerida a título de danos morais.

Ademais, feitas as devidas considerações, de registrarmos que não houve inconformismo por parte da seguradora requerida após a sentença, ante a ausência de recurso por parte da ré/apelada.

Pois bem.

Prefacialmente importa destacar que na presente demanda incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora e a ré se enquadram dentro do conceito de consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Incontroverso nos autos o contrato de seguro firmado entre as partes, conforme comprovam os documentos de id.182992209, restando contratada a cobertura securitária para o veículo Toyota/Corolla, Placa IRJ-0080. Por outro lado, o Boletim de Ocorrência (id.182992210) e o documento (id.

182992210 - Pág. 3), comprovam a ocorrência do sinistro ante a colisão do veículo segurado.

Destaca-se que em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastar a obrigação de indenizar.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa afastar a sua responsabilidade estão elencadas no § 3o, do art. 14, do CDC:

"§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Nessa ordem de ideias e atento às provas dos autos, tenho que a r. sentença merece reparo nesse ponto.

Sabe-se que, o dano moral tem origem na violação de direitos relativos à personalidade do ofendido.

Nesse sentido, leciona Silvio Salvo de Venosa:
"Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal
". (Direito Civil, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. IV, p. 39).

Com efeito, para configurar o dano moral não basta o mero dissabor, o aborrecimento e a aflição exacerbada.

Aludido dano emerge da dor, do vexame, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

No caso em apreço, as provas produzidas revelam que o sinistro aconteceu em 01 de setembro de 2018, tendo o autor envidado esforços para solucionar os danos causados em seu veículo.

Frisa que tal fato foi exaustivamente demonstrado nos autos, pelas diversas trocas de mensagens entre as partes certo, que, não foram autorizados os consertos dos veículos envolvidos no sinistro, prestada a informação ao segurado que o motivo da negativa viria por uma carta, via correio, qual o autor afirma que jamais recebeu, id.

182992205 - Pág. 3.

Nesse ponto, do documento encartado no id. 182992214 - Pág. 1/3, não impugnado pela seguradora apelada, ressai do histórico de mensagens do sinistro que a referida “carta negativa” foi enviada via correios ao segurado em 05/11/2018 e, no dia 20/11/2018 foi “recebida devolução de carta. Entregue a analista Cleyde”.

Portanto, referido documento corrobora com as informações aduzidas pelo autor que não teve conhecimento quanto ao motivo da negativa para a autorização dos serviços, decorrido mais de sessenta dias da abertura do sinistro, restando obrigado a pagar o montante de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil reais e cinquenta centavos), pelos danos causados ao veículo do terceiro, situação esta que lhe causou transtornos que justificam a condenação da ré a indenizá-lo pelos danos morais sofridos decorrentes da falha na prestação de serviços em face do descumprimento do dever de informação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CORRETORA DE SEGUROS - TEORIA DA ASSERÇÃO - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - DANOS MATERIAS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) COMPROVADOS - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - PESSOA NATURAL - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E CORRETORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. A verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem). Demonstrada a vigência da cobertura securitária, faz jus o segurado a indenização correspondente ao que teve que pagar para conserto do veículo. Lucros cessantes são espécies de danos materiais correspondentes àquilo que razoavelmente se deixou de ganhar. Comprovada a efetiva impossibilidade de desempenho da atividade laboral e os ganhos médios com ela auferidos, é devida reparação a título de lucros cessantes. Na esteira do entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, é possível, excepcionalmente, atribuir-se à corretora-pessoa jurídica- responsabilidade solidária pela reparação dos danos sofridos no âmbito do contrato de seguro, diante de hipóteses em que configurado o mau cumprimento das obrigações contratuais.
O direito à informação decorre do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos a ele inerentes, sobretudo, o de agir conforme a confiança depositada, o de agir conforme a razoabilidade e o da cooperação, que os contratantes devem guardar entre si durante todas as fases do negócio jurídico. A quebra desses deveres gera violação positiva do contrato, com responsabilização objetiva daquele que desrespeita a boa fé objetiva
. A pretensão indenizatória por danos morais, quando deduzida por pessoa jurídica, deve ser analisada sob o prisma da honra objetiva. Não obstante o mero inadimplemento contratual não tenha o condão de gerar dano moral in re ipsa, circunstâncias do caso concreto, como o lapso temporal para recebimento da indenização securitária, podem ensejar o reconhecimento da sua ocorrência.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.069494-7/005, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - DEFEITO NO VEÍCULO - NEGATIVA DE CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da seguradora é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Restando comprovado que os danos no veículo do autor decorreram de acidente pelo qual a seguradora se obrigou, deve ser julgado procedente o pedido de realização dos reparos necessários. 4. Não há falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se não há prova da impossibilidade de cumprimento da tutela específica. 5.
A demora excessiva e injustificada para autorizar o reparo de veículo segurado gera dano moral.
6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 7. Para a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais, se faz necessária a demonstração cabal da sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede condenações baseadas em simples expectativas de prejuízo patrimonial.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.060003-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 01/08/2023)

Também justifica a condenação por danos morais da requerida o desvio de tempo útil do requerente.

O chamado desvio produtivo é caracterizado "quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável" (In: DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado. São Paulo: RT, 2011).

Destarte, tendo em vista que o aproveitamento do tempo constitui interesse reflexo aos deveres da qualidade e desempenho, atribuídos aos fornecedores de produtos e serviços e à função social da produção na sociedade de consumo, mostra-se inarredável a conclusão de que o tempo útil do consumidor deve ser tutelado, sobretudo quando oriundo de injusto praticado em decorrência de falha injustificada da prestação de serviço.

Quanto ao tema, vejam-se as lições proferidas pela i. Min. Nancy Andrighi quando do julgamento do RESp 1737412/SE, verbis:

"Um dos principais propósitos do moderno sistema capitalista - que desenvolveu a produção de bens e a prestação de serviços em termos de eficiência e especialização - é o de gerar o máximo de aproveitamento possível dos recursos produtivos disponíveis. De fato, o incremento da produtividade relacionado às revoluções industriais e tecnológicas gerou excedentes de produção e, como consequência, permitiu que as pessoas inseridas no sistema capitalista se especializassem em fazer o que são melhores, trocando seus bens e serviços específicos por outros fornecidos por pessoas especializadas em diversificados outros bens e serviços.

(...)

O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC - vislumbrado, em geral, somente sob o prisma individual, da relação privada entre fornecedores e consumidores - tem, assim, um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo." (REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

A jurisprudência deste E. TJMT também tem acolhido a tese da Teoria do Desvio Produtivo a justificar a condenação pelos danos morais experimentados pelo consumidor. Confira-se:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente ANTONIO JOARES DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado. 2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. 3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 4. A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento técnico da diferença entre furto simples e qualificado. 5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.
6. Danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da empresa demandada perante o consumidor. Com efeito, restaram comprovadas as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, conforme reclamação administrativa realizada junto ao SAC de atendimento solicitando inspeção técnica, sem êxito. 7. A toda evidência, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido. (N.U 1043233-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

E, ainda:

CONSUMIDOR. BEM MÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do CDC. Precedentes da Corte e desta Câmara. Demora no envio de guincho que acarretou a depredação do automóvel sinistrado. Negativa de cobertura com base em suposto agravamento de risco. Inviabilidade. Estado de embriaguez não demonstrado. Indenização material devida, a se balizar pela tabela FIPE diante da incontroversa perda total dos veículos envolvidos.
Hipótese em que a demora no cumprir adequado do contrato autoriza a reparação moral. Dano in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Autor que ainda aguarda o cumprimento adequado do contrato. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Prevalência do risco proveito
. Liquidação em razoáveis R$ 5.000,00. Entrega dos salvados e da respectiva documentação a ser modulada na origem. Sucumbência invertida, mínima a do autor. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1019137-63.2023.8.26.0577; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2024; Data de Registro: 16/02/2024)

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto, tenho que o decisum objurgado merece ser parcialmente reformado, de modo que
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação,
mantendo inalterado os demais tópicos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024